Tribunal: STF
Processo: Rcl 45753
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0101048-94.2020.8.21.7000.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a controvérsia dos autos não se enquadraria à orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral.
    Alega que o ato reclamado reabriu debate sobre o estabelecimento de índice de correção monetária referente a período posterior à expedição de requisição de pequeno valor, contradizendo o que fixado por esta Corte na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.
    Nesses termos, repisa que “uma vez que a discussão sobre atualização monetária se referia a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425, uma vez que o Tema 810 do STF não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório”. (eDOC 1, p. 5)
    Afirma ainda que “ao delimitar o escopo do Tema 810, esta Corte Suprema deixou claro que se limitava ao momento processual não abrangido pela declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado nas ADI’s 4357 e 4425 – ou seja, aquele anterior à expedição do requisitório de pagamento (precatório ou RPV)” (DOC 1, p. 17)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido em conformidade com entendimento firmado pelo STF na ADI 4.357 e ADI 4.425.
    A autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 20)
    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação, na qual requer a improcedência da reclamação ao fundamento de que a decisão reclamada está correta, uma vez que, no caso concreto, o pagamento da RPV ocorreu somente no ano de 2017. Dessa forma, aduz que, nas condenações em face da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídico-tributária, pagas após 25.3.2015, devem incidir os índices IPCA-E ou INPC para a correção monetária. (eDOC 24)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “Reclamação. RPV. Índice de correção. Pagamento realizado anteriormente a 25/03/2015. Aplicação do IPCA-E. Entendimento esposado pela Decisão recorrida que vai ao encontro da inteligência dessa Corte. Tema nº 810. Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 30)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A da Constituição Federal).
    No caso, o Estado reclamante sustenta a impossibilidade de aplicação do decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, o caso refere-se à aplicação de índice de correção monetária relativo a período posterior à expedição de requisição de pequeno valor (RPV).
    Nesses termos, aduz a inobservância da decisão deste Tribunal no julgamento da questão de ordem nos autos da ADI 4.357 e ADI 4.425, no qual, modulando os feitos do julgado, o Plenário da Corte manteve a TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos entre a promulgação da EC 62/2009 até 25.3.2015, data após a qual a correção deverá observar o IPCA-E.
    Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou parcialmente procedentes as ADIs 4.357 e 4.425, rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravavam, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor.
    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009.
    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, pois não haveria diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)”. (ADI 4.425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015) (grifei)
    Dessarte, esta Corte, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009 até 25.3.2015, marco temporal estabelecido quando do julgamento da questão de ordem suscitada, data após a qual os débitos fazendários deverão ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.
    Por outro lado, o Supremo, no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para “(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017) (grifei)
    No ponto, repiso que a questão jurídico-constitucional versada no referido julgado diz respeito à validade do critério de cálculo da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). 
    Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (…) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)
    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há de se observarem dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), este regulado pelo tema 810-RG, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual se deve observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015).
    Nesse sentido, confira-se exposição do Min. Roberto Barroso, na decisão proferida nos autos da Rcl 45.606-MC (DJe 6.4.2021), nos seguintes termos:
    “Desses julgados, obtém-se, portanto, que, em se tratando de correção monetária referente a período anterior à expedição do precatório – ‘período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública’ - a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral; mas, se é referente a período posterior – ‘lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento’ - deve-se observar o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, e na respectiva modulação de efeitos (nesse sentido, o voto do Min. Luiz Fux, Relator do RE 870.947)”.
    Com relação à hipótese retratada nos autos, saliento que esta guarda particularidades.
    Para melhor compreensão, transcrevo trecho do parecer do Parquet apresentado na origem com o seguinte relato:
    “Compulsando os autos, verifica-se que foi expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV em 15.10.2013 (fls. 304 a 307), a qual foi retirada pela parte exequente e enviada para pagamento em 14.01.2015 (fls. 312 e 313). Já em 1º.07.2016 foi expedida Nota de Expediente nº 94/2016 para intimar a exequente sobre a ocorrência ou não do pagamento (fl. 316), quando foi requerido o sequestro dos valores devidos (fl. 317). 
    Em 03.11.2016, o Magistrado a quo determinou a intimação do Estado para que comprovasse o pagamento da RPV e, caso ocorrido, desde já deferiu a expedição de alvará em favor da agravada (fl. 318). A recorrida reiterou o pedido de bloqueio (fl. 325), o qual foi determinado em 19.10.2017 e, após a liberação dos valores, caso nada fosse postulado, aí sim restaria o feito julgado extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 326 e 327), decisão que restou disponibilizada através da Nota nº 184/2017, sendo que, em 09.11.2017 (fls. 328 a 330), certificou o escrivão judicial que no dia 10.11.2017 recebeu, via fax, a petição da autora com o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores (fl. 330), informando os dados bancários necessários (fl. 331). 
    O alvará em questão foi expedido em 10.01.2018 (fls. 333 e 334), restando a parte intimada 24.01.2018, oportunidade em que requereu a complementação do valor disponibilizado em 31.01.2018, conforme documentos de fls. 337 a 340, atinente à incidência de juros e correção monetária sobre o montante pago em atraso, pretensão que restou acolhida pelo Julgador da origem (fl. 342), contra a qual se insurge o ente público (...)”. (eDOC 10, p. 54-55)
    No caso, verifico que a credora, ora beneficiária, apresentou petição na origem impugnando os cálculos de atualização monetária do débito e requerendo a complementação do pagamento (eDOC 10, p. 17). Na oportunidade, juntou planilha de cálculos na qual aponta o indicador IPCA-E para todo o período compreendido entre 17.3.2011 e 30.1.2018, sem qualquer distinção (eDOC 10, p. 21)
    No ponto, faço ressalva quanto à data de expedição do RPV que ocorreu em 15.10.2013. 
    Acolhida a pretensão da credora pelo magistrado de piso, o Estado devedor interpôs agravo de instrumento. O TJRS, então, suspendeu o trâmite do recurso até o julgamento dos embargos de declaração opostos no paradigma do tema 810-RG pelo STF (eDOC 10, p. 61).
    Sobrevindo o julgamento do tema, o Juízo a quo negou provimento ao agravo, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO RESULTANTE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. (...). CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DAS ADIS 4357 E 4425 DO STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA TR. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO IPCA-E. FORÇA VINCULANTE DOS PRECEDENTES. ARTS. 927 E 1.040 DO CPC/15. Incidência da tese aprovada por ocasião do julgamento do Tema 810 do STF. Aplicação do IPCAE, como índice de correção monetária, a contar da entrada em vigor da Lei 11.960/09. Decisão mantida. JUROS MORATÓRIOS. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. TEMA 96 DO STF. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (eDOC 9, p. 46)
    Assim, o ato reclamado manteve a decisão que deferiu a complementação do pagamento, fundada em cálculos abrangendo todo período compreendido entre 17.3.2011 e 30.1.2018, aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária.
    Desse modo, reputo que a autoridade reclamada, ao determinar a correção monetária de RPV expedida antes de 25.3.2015 unicamente com base no IPCA-E, contraria a decisão proferida nos autos da ADI 4.357 e ADI 4.425.
    Entendo, assim, que o período compreendido entre 17.3.2011 e 15.10.2013 (data da condenação e da efetiva expedição do RPV), deve ser atualizado com base nos termos estabelecidos no tema 810-RG.
    Entretanto, com relação ao período entre a expedição do RPV e 25.3.2015, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, a partir de quando deverá voltar a incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.3.2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 19.979 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2015)
    Cito, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes aos dos autos: Rcl 44.046-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.2.2021; Rcl 46.427, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.3.2021; e Rcl 46.423-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.4.2021.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar em parte o ato reclamado, determinando que outro seja proferido levando em consideração os termos da modulação estabelecida nas Questões de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, no sentido de que o período compreendido entre a expedição da RPV e 25.3.2015, o débito seja atualizado com base na TR (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Prejudicado o pedido liminar.
    Por fim, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da beneficiária.
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente